Tribunal: TJES
Processo: 5015189-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015189-52.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO GALDINO DA SILVA e outros

RECORRIDO: REGINA MATTOS CORREIA CAXIAS

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença (id. 3273908) que julgou parcialmente a pretensão deduzida para o fim de
condená-lo ao pagamento de R$
5.529,77 (cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos
)
a título de indenização por danos materiais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar
a tese de que os débitos
posteriores à saída da recorrida Regina
do imóvel (setembro
de 2017)
se refeririam
a parcelamento de débitos anteriores, de responsabilidade da recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados (id. 4677021
).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL

Rejeita-se a preliminar suscitada nas contrarrazões,
porquanto as razões do recurso impugnaram especificamente a sentença, notadamente acerca da origem do débito, com registro de que a reafirmação dos termos da contestação,
per si,
não indica violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de
que
a
autora manteve relação de contratual com
o réu Antônio
entre os anos de 2012
a
2017,
contudo, teria descoberto a existência de débitos de energia, em seu nome, lançados pela requerida EDP, importando na negativação de seu nome, pelo que postulou
declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer consistente na baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
em especial de que os débitos posteriores a setembro de 2017 se refeririam ao acordo de parcelamento firmado pela recorrida Regina, analisando-se as provas dos autos e especialmente
a contestação apresentada pela concessionária de energia, nota-se que a recorrida fez acordo em relação ao período que permaneceu no imóvel (até julho de 2017) e quanto a estes valores, a r. sentença reconheceu a responsabilidade da recorrida Regina, contudo, quanto aos débitos d
e
agosto de 2017, março de 2019 e
abril de 2021,
o recorrente deverá arcar com o pagamento.

Desse modo, considerando que a soma
dos débitos supera R$
5.
529,77 (cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos
),
vota-se pela manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do r
ecurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa
em 10% sobre o valor da
condenação
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas ou honorários em relação ao requerido.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)